Tribunal: TJMT
Processo: 1010308-27.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010308-27.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Crimes de Tortura, Crimes ocorridos na investigação da prova]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ERICS DE ANDRADE DOS ANJOS - CPF: 048.353.061-12 (PACIENTE), EVERSON FALCONI VITOR - CPF: 062.171.891-27 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE SINOP (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO GOMES PINTO - CPF: 629.821.453-40 (VÍTIMA), JOSE CARLOS RODRIGUES DA SILVA - CPF: 075.154.744-16 (VÍTIMA), WAGNER MONTEIRO DA SILVA - CPF: 074.373.191-36 (VÍTIMA), JOSE ANTONIO SANTOS RODRIGUES - CPF: 107.843.863-31 (VÍTIMA), ARMANDO ATHYLA SANTOS MOREIRA - CPF: 628.163.843-30 (VÍTIMA), HILTON CARLOS FERREIRA SANTOS - CPF: 043.152.853-58 (VÍTIMA), C. D. C. D. A. D. - CPF: 066.690.541-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS– PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, SEQUESTRO – CÁRCERE PRIVADO – CORRUPÇÃO DE MENOR, TORTURA [ART. 2o, § 2o E § 4o, INC. I, DA LEI No 12.850/2013, ART. 244-B DA LEI No 8.069/1990, ART. 148, ‘
CAPUT’
, DO CP E ARTIGO 1o, INC. I, ALÍNEA “A” E § 4o, INCISO III, DA LEI No 9.455/1997, C/C ART. 61, INC. II, ALÍNEA “A” DO CP, TODOS NA FORMA DO ARTIGO 69, DO CP] – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONTEMPORANEIDADE – PRETENDIDA SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Não padece de vício a decisão que mantém a prisão preventiva quando fundamentada na garantia da ordem pública, destacando a gravidade concreta dos delitos e o risco de reiteração criminosa, evidenciados pelo modus operandi empregado e pelo vínculo dos agentes com organização criminosa estruturada.

A periculosidade dos agentes resta evidenciada pela participação direta em sequestro, cárcere privado e tortura de múltiplas vítimas, utilizando violência física, intensas agressões e graves ameaças, inclusive comunicando-se com líder da organização criminosa para solicitar autorização para execução das vítimas.

A necessidade de interromper a atuação de integrantes de organizações criminosas constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva, visando a garantia da ordem pública, especialmente quando se trata de grupo criminoso estruturado com atuação em todo o Estado.

Resta configurada a contemporaneidade entre os fatos justificadores da prisão e os riscos que se pretende evitar com a medida extrema, quando os crimes ocorreram em outubro de 2024, a conversão da prisão em flagrante para preventiva foi realizada no mesmo período e houve reavaliação dos requisitos em março de 2025, conforme determina o art. 316, parágrafo único, do CPP.

As medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se inadequadas e insuficientes diante da periculosidade concreta dos agentes e da gravidade dos delitos perpetrados, exigindo providência mais enérgica para acautelamento do meio social, em observância ao princípio da proporcionalidade em seu viés de proibição de proteção deficiente.

Não configura ofensa ao princípio da presunção de inocência a decretação ou manutenção da prisão preventiva, quando fundada em elementos concretos que demonstrem sua necessidade, pois trata-se de medida cautelar prevista expressamente no ordenamento jurídico, com fundamento no art. 5o, LXI, da Constituição Federal.

O prazo para conclusão da instrução criminal não possui característica de fatalidade ou improrrogabilidade, devendo ser analisado à luz da razoabilidade e das particularidades do caso concreto, especialmente considerando a complexidade do feito, a pluralidade de crimes imputados e a necessidade de garantia da ordem pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de ERICS DE ANDRADE DOS ANJOS e EVERSON FALCONI VITOR, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da Ação Penal no 1024847-84.2024.8.11.0015, indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva dos pacientes.

Os pacientes foram presos em flagrante delito no dia 10/10/2024, sendo a prisão convertida em preventiva durante a audiência de custódia. Foram denunciados pelo Ministério Público pela suposta prática dos crimes tipificados no artigo 2o, § 2o e § 4o, inciso I, da Lei no 12.850/2013, artigo 244-B da Lei no 8.069/1990, artigo 148, caput, do Código Penal e artigo 1o, inciso I, alínea "a", e § 4o, inciso III, da Lei no 9.455/1997, c/c art. 61, inciso II, alínea "a", do Código Penal, todos na forma do artigo 69 do Código Penal.

Após o recebimento da denúncia em 08/11/2024 e apresentação de resposta à acusação, a defesa requereu a revogação da prisão preventiva, tendo o pedido sido indeferido pela autoridade apontada como coatora em 13/03/2025, ocasião em que designou audiência de instrução e julgamento para o dia 04 de junho de 2025.

Em suma, sustenta: 1) ausência de fundamentação idônea e contemporânea para manutenção da prisão preventiva; 2) suficiência e adequação das medidas cautelares diversas da prisão; 3) violação ao princípio da presunção de inocência e da proporcionalidade.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 279367364), sendo prestadas as informações pela Autoridade Coatora (ID. 280138426).

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo(a) i. Procurador(a) de Justiça – Dr(a). João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pela denegação da ordem, na ementa assim sintetizada:

(ID. 283775882)

“HABEAS CORPUS: ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, SEQUESTRO, CÁRCERE PRIVADO, CORRUPÇÃO DE MENOR E TORTURA – BUSCA-SE A REVOGAÇÃO DO CÁRCERE PREVENTIVO DOS PACIENTES E, SUBSIDIARIAMENTE, A SUBSTITUIÇÃO DO CLAUSTRO CAUTELAR PELAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CPP – LIMINAR INDEFERIDA – PRESENÇA DO FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS – NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, EM DECORRÊNCIA DA GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS DELITUOSAS SUPOSTAMENTE PERPETRADAS – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DOS PACIENTES EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PREMISSA DO STJ E ARESTO DO TJMT – OUTROSSIM, HÁ CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS FATOS JUSTIFICADORES E OS RISCOS QUE SE PRETENDE EVITAR COM A PRISÃO, NA MEDIDA EM QUE OS DELITOS GRAVES, EM TESE PRATICADOS, OCORRERAM EM OUTUBRO DE 2024, TENDO OS PACIENTES SIDO PRESOS EM FLAGRANTE. POR OCASIÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, A PRISÃO EM FLAGRANTE FOI CONVERTIDA EM PREVENTIVA, A QUAL FOI RECENTEMENTE REAVALIADA (EM 16/03/2025) – EXSURGE A IMPRESCINDIBILIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR EM HOMENAGEM, INCLUSIVE, AO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA (STJ - RHC 73.206/ES) - ALÉM DISTO, A IMPOSIÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA PRIVILEGIA O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE, NO SEU VIÉS DA PROIBIÇÃO DE PROTEÇÃO DEFICIENTE DO ESTADO - AS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO PREVENTIVA (ART. 319 DO CPP) NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTEMENTE ADEQUADAS E PROPORCIONAIS DIANTE DA PERICULOSIDADE E PROPENSÃO À REITERAÇÃO CRIMINOSA DE INTEGRANTES DE FACÇÕES CRIMINOSAS - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INOCÊNCIA NÃO EVIDENCIADO À LUZ DO INC. LXI DO ART. 5o DA CF – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar impetrado em benefício ERICS DE ANDRADE DOS ANJOS e EVERSON FALCONI VITOR, qualificados, contra ato da Autoridade Judiciária do MM. Juiz de Direito da 5a Vara da Comarca de Sinop/MT.

Para a melhor análise acerca da tese da ausência dos requisitos à decretação da prisão preventiva, transcrevo a decisão prolatada em 05/03/2025, que converteu a prisão em flagrante em preventiva
, in verbis
: (ID.278571886-fls.159/)

“DELIBERAÇÕES Trata-se de auto de prisão em flagrante distribuído ontem (10.10.2024) às 14h59min, em que a D. Autoridade Policial informou a prisão de ERICS DE ANDRADE DOS ANJOS e EVERSON FALCONI VICTOR, pela prática, em tese, do(s) delito(s) tipificado(s) no(s) art. 2, caput, da Lei n° 12.850/2013, arts. 148, § 2°, e 180, caput, ambos do Código Penal e art. 1°, inciso I, alínea “a”, da Lei n° 9.455/1997. Da análise sumária do auto de prisão em flagrante, os direitos constitucionais do custodiado foram devidamente garantidos, não havendo qualquer indício veemente de violação de seus direitos. Prefacialmente, e por questão lógica, HOMOLOGO a prisão em flagrante para os fins de direito, eis que caracterizada uma das situações de flagrância prevista no artigo 302 do Código Penal, bem como, o atendimento previsto nos artigos 304 e seguintes do mesmo “Codex”, estando, portanto, formalmente em ordem (artigo 310, I do CPP). Passo a análise acerca da necessidade da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (art. 310, II, CPP). Pois bem. Após a vigência da Lei no 12.403/2011, antes da condenação definitiva, o sujeito só pode ser preso em três situações: flagrante delito, prisão preventiva e prisão temporária. Mas, somente poderá permanecer preso nas duas últimas hipóteses, não existindo mais a prisão em flagrante como hipótese de prisão cautelar garantidora do processo. Ninguém mais poderá responder preso, à processo criminal, em virtude da prisão em flagrante, a qual deverá ou ser convertida em prisão preventiva ou convolada em liberdade provisória. Resta, portanto, no caso, verificar se é caso de converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, ou conceder a liberdade provisória com, ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Examinando sistematicamente os artigos 312 e 313, ambos do CPP, verifica-se que se fazem presentes os requisitos necessários à decretação da prisão preventiva dos indiciados. Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, “[...] em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP [...]” (STJ - AgRg no HC: 884146 PE 2024/0003693-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 24/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2024). A prova da materialidade e indícios suficientes da autoria podem ser auferidos por meio do Boletim de Ocorrência no 2024.309295, Termos de Depoimentos no 2024.8.230007 e no 2024.8.230008, dos Termos de Declaração no 2024.8.230020, n° 2024.8.230018, n° 2024.8.230015, n° 2024.8.230013, n° 2024.8.230011, n° 2024.8.230010 e n° 2024.8.230191 e do Termo de Exibição e Apreensão no 2024.16.482229. A propósito, extrai-se dos documentos elencados acima que supostos integrantes ou eventuais primos leais da organização criminosa denominada Comando Vermelho teriam sido surpreendidos por policiais militares em contexto de prática conhecida por “Tribunal do Crime” de Fabio Gomes Pinto, Jose Carlos Rodrigues da Silva, Wagner Monteiro da Silva, Jose Antônio Santos Rodrigues, Armando Athyla Santos Moreira, Hilton Carlos Ferreira Santos e Carlos Daniel Cardoso do Amor Divino. FABIO GOMES PINTO, por falar nisso, declarou “(...) QUE vive na cidade de Sinop há aproximadamente vinte dias; QUE veio pra cidade juntamente com ARMANDO; QUE veio com o objetivo para trabalhar na VTR PISOS; QUE vive em um alojamento com outras cinco pessoas, sendo ARMANDO, WAGNER, "ROXINHO", NETO e "MUCURA"; QUE na noite de ontem, no momento em que estava jantando com seus companheiros, foi surpreendido por aproximadamente nove homens armados com faca; QUE foi levado para o interior da residência, onde lá todos foram questionados se integravam algum tipo de facção; QUE foi amarrado, e agredido com socos nas costas mas que não causou lesão; QUE viu MUCURA e ARMANDO ser amarrados; QUE não faz parte de facção criminosa; QUE faz uso de maconha; QUE no momento não está fazendo uso, somente consome maconha quando está no Maranhão; QUE a polícia demorou aproximadamente quatro horas para libertar o declarante; QUE ouviu troca de tiros no momento de chegada da polícia; QUE ficou amarrado na sala da residência com o rosto voltado para o chão; o; QUE viu os invasores ligar para o chefe "pedindo autorização pra executar nós (...)” (Termo de Declaração no 2024.8.230020). Em seguida, JOSE CARLOS RODRIGUES DA SILVA, narrou que “vive na cidade de Sinop há aproximadamente um mês; QUE veio com o objetivo para trabalhar na empres VTR PISOS; QUE vivem em um alojamento da empresa com outras cinco pessoas, sendo NETO, WAGNER, JOSE ANTONIO, FABIO, e ARMANDO; QUE na noite de ontem, no momento em que estava jantando com os companheiros foi surpreendido por aproximadamente nove homens armados com facas, perguntado se fazia parte de alguma facção; QUE foi levado para o interior da residência, onde ficou refém por aproximadamente três horas até a chegada da polícia no local; QUE ouviu troca de tiros no momento de chegada da polícia; QUE o declarante foi amarrado com fios; QUE foi agredido por socos nas costas; QUE não as pancadas nas costas não gerou lesão; QUE FABIO e ARMANDO também foram amarrados.” (Termo de Declaração no 2024.8.230018). WAGNER MONTEIRO DA SILVA, por sua vez, discorreu “(...) QUE vive no alojamento da empresa, com outras cinco pessoas, que são JOSE ANTONIO, JOSE CARLOS, ILTON, ARMANDO e FABIO; QUE surpreendido quando estava jantando debaixo de uma árvore em frente ao alojamento onde reside, por aproximadamente nove homens armados com facas; QUE foram levados no interior da residência e perguntado se fazia parte de facção; QUE não foi ameaçado; QUE não foi amarrado; QUE não foi agredido e nem torturado; QUE viu FABIO, ANTONIO CARLOS e outro colega ser amarrado; QUE ficou de refém por aproximadamente duas horas, até a chegada da polícia (...)” (Termo de Declaração no 2024.8.230015). A vítima JOSE ANTONIO SANTOS RODRIGUES, em solo policial narrou que “(...) chegou na cidade de Sinop com VAGNER; QUE conhece VAGNER há aproximadamente três anos, porque trabalham juntos, desde a cidade de CUIABÁ; QUE vive em um alojamento da empresa VTR PISOS, com outros cinco pessoas, sendo VAGNER, "MUCURA", "MC", "NEGUINHO" e "NETO"; QUE na noite de ontem foi surpreendido em quanto estava debaixo da árvore no terreno de sua residência, jantando com os companheiros de trabalho, por aproximadamente nove homens armados com vacas; QUE estavam com as facas em punho, e perguntavam a todos, se eram envolvidos com alguma coisa, que foram pegos os documentos que foram checados e se tinham irmão, parentes ou amigos envolvidos com facção; QUE ficou de refém por aproximadamente três horas, até a chegada da polícia; QUE ouviu troca de tiros na chegada da polícia; QUE não foi amarrado; QUE "MC", "MUCURA", e "NEGUINHO" foram amarrados com fios e cordas” (Termo de Declaração no 2024.8.230013). ARMANDO ATHYLA SANTOS MOREIRA, por sua vez, declarou “(...) QUE chegou na cidade acompanhado de FABIO; QUE conhece FABIO há aproximadamente seis anos; QUE vieram para a cidade de Sinop com o objetivo de trabalhar na empresa VTR pisos; QUE mora em um alojamente da empresa VRT pisos, com outros cinco colegas de trabalho, sendo eles FABIO, VAGNER, CARLOS, JOSE, e "NETO"; QUE por volta das oito horas da noite de ontem estando na entrada de seu alojamento, momento em que foi surpreendido por aproximadamente dez homens armados com facas e punhais em punho; QUE os invasores ameaçavam a todos, colocados as facas na direção do pescoço do declarante e de seus colegas de trabalho; QUE foram levados para o interior da residência, e questionados se eram faccionados, se tinham passagem pela polícia, se já haviam sido presos, e em que bairro e cidade moravam; QUE o declarante foi levados para um dos quartos da residência, onde estava inicialmente na companhia FABIO, e depois de alguns minutos VAGNER também foi levado para o mesmo quarto; QUE o declarante foi amarrado com fios de energia; QUE FABIO e CARLOS também foi amarrado com fios de energia; QUE me bateram, pisaram no meu pescoço e deram chutes também; QUE viu FABIO, ser agredido, com chutes e socos e asfixiaram FABIO utilizando o pé no pescoço; QUE o declarante não possui celular; QUE viu os invasores tomaram os aparelhos celulares de seus colegas e manusear com objeto de fotos e arquivos que comprovasse participação em facção (...)” (Termo de Declaração no 2024.8.230011). Já HILTON CARLOS FERREIRA SANTOS, em solo policial, discorreu “(...) QUE vive em um alojamento juntamente com outras cinco pessoas, sendo VAGNER, FABIO, CARLOS, "NEGÃO", e "MC"; QUE todos que residem juntos, trabalham para a mesma empresa, e são companheiros de trabalho; QUE por volta das 19h30min da data de ontem, estava juntamente VAGNER, FABIO, CARLOS, "NEGÃO", e "MC" debaixo de um pé de manga no terreno de sua residência, momento em que foram surpreendidos por aproximadamente dez homens, armados com punhais e facas; QUE foi ordenado ao declarante e a seus companheiros que adentrassem o interior da residência; QUE o declarante foi colocado em um dos quartos, juntamente FABIO; QUE o declarante não foi amarrado; QUE os invasores ficaram sentados na cozinha da residência, fazendo uso de maconha e cocaína; QUE os quartos da residência não possui portas; QUE na residência há dois quartos, um cômodo que é sala e cozinha ao mesmo tempo, e um banheiro; QUE dentro do quarto um dos invasores ameaçou o declarante dizendo "VOU CORTAR SUA CABEÇA, E VOU JOGAR BOLA COM SUA CABEÇA"; QUE aproximadamente uma hora depois da invasão, FABIO foi retirada de dentro do quarto e levado para o outro quarto, de onde podia ouvir claramente que FABIO estava sendo agredido; QUE os invasores disseram que estavam aguardando resposta do "CHEFÃO" para ter autorização para assassinar o declarante e/ou seus colegas de trabalho, mantidos reféns na residência; QUE aproximadamente uma hora depois, de que FABIO havia sido retirado do quarto, a policia adentra a residência e liberta o declarante; QUE soube pelos seus companheiros que FABIO, "MC" e CARLOS foram amarrados e torturados; QUE não faz parte de nenhuma facção criminosa; QUE os invasores pegaram o aparelho celular do declarante, manusearam o aparelho e perguntou, e se era do PCC, e do BONDE DO 40; QUE o declarante faz uso de crack; QUE o declarante compra droga na frente do barracão onde vive, de um desconhecido, e paga o valor de R$50 na porção de droga; QUE os invasores chegaram até o local a pé (...)” (Termo de Declaração no 2024.8.230010). Por fim, CARLOS DANIEL CARDOSO DO AMOR DIVINO, ouvido em solo policial, narrou “QUE em companhia de "NEGO" no residencial NICO BARACATI, recebeu convite de NENÉM, que disse "VAMO ALI FAZER UM TREM"; QUE aceitou a proposta de NENEM, em companhia de NEGO se juntou a outros cinco homens e foram até uma casa no JARDIM VITORIA; QUE não foi armado, e ninguém estava armado; QUE não estavam com faca ou punhal; QUE não conversou com os moradores da casa onde foi; QUE ficou de fora só cuidando; QUE foi em sua motoneta HUNTER 100 de cor preta, sem placa; QUE NEGO só foi até na porta da residência e voltou; QUE NEGO também ficou do lado de fora olhando; QUE não conseguiu ouvir o que acontecia dentro da residência; QUE não sabe dizer se houve tortura dos moradores na casa onde foi; QUE chegou na casa por volta das vinte horas da noite de ontem; QUE não viu o momento em que a policia chegou, porque havia entrado na residência para levar um lanche aos colegas que estavam no interior da residência; QUE assim que entrou na residência já ouviu "perdeu perdeu e o pipoca e ai eu deitei no chão" (Termo de Declaração no 2024.8.230191). In casu, portanto, da análise dos autos, verifica-se devidamente caracterizada a imprescindibilidade da prisão com vistas à garantia da ordem pública e à aplicação da lei penal, o que se evidencia pela gravidade concreta das condutas imputadas aos custodiados (possíveis crimes de sequestro e cárcere privado/tortura/receptação/corrupção de menores, em tese, praticados no interesse da organização criminosa Comando Vermelho). O Tribunal da Cidadania, a respeito do tema, firmou o entendimento de que “[...] a conduta atribuída contextualizada ao denominado ‘tribunal do crime’, no qual membros da facção criminosa são julgados por integrantes do ‘alto escalão’, que aplicam punições variadas, com o espancamento, amputações, expulsão e morte, revela maior periculosidade social [...]” (STJ, AgRg no HC no 727.068/SP apud TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 1024550-59.2023.8.11.0000, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 21/11/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/11/2023, grifou-se). Não se desconhece, ademais, que há contra o custodiado ERICS DE ANDRADE DOS ANJOS inquérito policial em curso, cito: 1002974-14.2022.8.11.0010, pela suposta prática do crime previsto no artigo 171 do Código Penal. Sabe-se, nesse particular, que “[...] a existência de inquéritos policiais e ações penais por infrações dolosas em curso autoriza a segregação cautelar, ante o risco de reiteração delitiva, sem ofensa ao princípio da presunção de inocência [...]” (Enunciado n. 6, TJMT, apud TJMT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 1004248-72.2024.8.11.0000, Relator: HELIO NISHIYAMA, Data de Julgamento: 09/04/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/04/2024). Pelas razões apresentadas, “[...] é incabível a substituição por medidas cautelares menos gravosas [...]” (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10147411120248110000, Relator: HELIO NISHIYAMA, Data de Julgamento: 18/06/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/06/2024). Em que pese a ausência de antecedentes criminais em nome do custodiado EVERSON FALCONI VICTOR, cumpre ressaltar que a inexistência de antecedentes, e/ou as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis, conforme dispõe o INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017. Nesse sentido colaciono entendimento jurisprudencial do TJMT: HABEAS CORPUS - TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PRISÃO DOMICILIAR, PREDICADOS PESSOAIS E MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – LIBERDADE PROVISÓRIA – NEGATIVA DE AUTORIA – AFERIÇÃO NÃO PASSÍVEL EM SEDE DE HABEAS CORPUS – ENUNCIADO 42 DO TJMT - PRISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS – APETRECHOS – DINHEIRO EM ESPÉCIE - FUNDAMENTAÇÃO IDONEA – ARESTOS DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 25 DO TJMT – CONTUMÁCIA DELITIVA – ARESTO DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 6 DO TJMT – ALEGAÇÃO DE GENITORES DOENTES – IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA – ENTENDIMENTO DO STJ - PREDICADOS PESSOAIS NÃO AUTORIZAM, POR SI SÓ A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – REINCIDENTE ESPECÍFICO – CRIME COMETIDO DURANTE REGIME SEMIABERTO – ARESTO DO STJ E TJMT – ORDEM DENEGADA “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito” (TJMT, Enunciado Criminal 42). A quantidade e diversidade da droga apreendida, os apetrechos e o dinheiro em espécie autorizam a constrição cautelar conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (HC 539022/MG; AgRg no HC 554316/RO) “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.” (TJMT, Enunciado Criminal 25) A contumácia delitiva autoriza a segregação preventiva, pois revela “a real possibilidade de que, solto, volte a cometer infrações penais” (STJ, RHC 94.197/MG; TJMT, Enunciado Criminal 6). A mera alegação, no sentido de possuir genitores doentes, sem demonstrar que seria imprescindível aos seus cuidados, não se apresenta suficiente para justificar a concessão da prisão domiciliar (HC 475.562/MG; RHC 106.637/MG). Os predicados pessoais não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC no 107.968/PR), sobretudo em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública. “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (TJMT, Enunciado Criminal n. 43). As medidas cautelares mostram-se inadequadas/insuficientes para preservar a ordem pública, diante da reiteração específica, sobretudo pela prisão em flagrante durante o cumprimento de pena privativa de liberdade em regime aberto (STJ, HC no 560.805/SP; TJMT, RSE no 143169/2016). (N.U 1025590-81.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/02/2021, Publicado no DJE 19/02/2021). (Grifo nosso). Logo, em consonância com o parecer ministerial, CONVERTO as prisões em flagrante de ERICS DE ANDRADE DOS ANJOS e EVERSON FALCONI VICTOR em preventivas; o que faço com fundamento nos artigos 312, “caput” (garantia da ordem pública), art. 313, inciso I (os crimes imputados a eles são punidos com penas privativas de liberdade máxima superior a quatro anos), e 282, § 6o (não é cabível a substituição por outra medida cautelar), do Código de Processo Penal.[...]”

Em análise, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, de modo que a decisão se afigura em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

Transcrevo a decisão que
indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva
, em síntese: (Id.278571886 – fls.262/272).

“II - DOS PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DAS PRISÕES PREVENTIVAS

Ab initio, é de suma importância salientar que, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva tem lugar quando houver a necessidade de se resguardar a ordem pública e/ou a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para segurar a aplicação da lei penal, desde que haja prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Os crimes que ora são imputados aos representados preenchem o requisito de admissibilidade da prisão preventiva para a iniciativa do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, por possuir pena máxima superior a 04 (quatro) anos. Além disso, para revogação da prisão preventiva já decretada em desfavor dos representados necessária a observância ao artigo 316 do Código de Processo Penal que viabiliza ao Juiz a revogação da segregação cautelar se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista. O artigo 282, § 6o, do Código Penal, com redação conferida pela Lei 13.964/2019, evidenciou o caráter de exceção da prisão preventiva, aplicável somente quando insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão para neutralizar o periculum libertatis evidenciado. Por esta razão, nos termos do § 5o do mesmo verbete legal: § 5o O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. A gravidade dos crimes supostamente perpetrados pelos indiciados é inconteste. Ressai dos autos que estão sendo investigados, em tese, pela prática dos crimes de Organização Criminosa e Tráfico de Drogas. Pois bem, constato que não foi trazido pelas defesas nada que modificasse o entendimento proferido, persistindo os motivos que levaram o juízo a decretação das custódias cautelares. Por tais razões, somente pode ser revogada a prisão caso sobrevenham novos fatos que autorizem a liberdade ou que não haja mais motivos para a manutenção da cautelar. Nesse sentido, reluz o artigo 316, caput, do Código de Processo Penal, sic: Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) (Vigência) Os crimes em tela se acolchoam de especial gravidade, não apenas de forma abstrata, mas uma particularidade concretamente comprovada, circunstância esta que denotam os crimes de Tortura, Organização Criminosa, Corrupção de Menores e Sequestro e Cárcere Privado exercido de forma mais intensa, constante e não esporádica. Colaciono a título de precedentes jurisprudências, os seguintes julgados do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ipsis litteris: HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – REVOGAÇÃO (...) MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ART. 319 DO CPP – INAPLICABILIDADE (...) ORDEM DENEGADA. Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal quando a segregação se encontra justificada para acautelar o meio social. (N.U 1019691- 68.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 17/12/2021). (Negritei). (...) Se o paciente “voltou, em tese, a delinquir, evidencia-se a insuficiência de medidas mais brandas para obstar a reiteração delitiva” (STJ, RHC no 121.223/PR). (N.U 1002464- 02.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020). Na mesma seara, colaciono julgado do Tribunal de Justiça do nosso Estado, dispondo sobre a irrelevância das condições pessoais favoráveis, senão vejamos: HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO ATIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA – INSUBSISTÊNCIA – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES – ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO E BALANÇAS DE PRECISÃO – BONS PREDICADOS SUBJETIVOS FAVORÁVEIS – NÃO AMPARAM O FIM COLIMADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. Demonstrada a necessidade da custódia preventiva do paciente diante da materialidade dos delitos e dos indícios suficientes da autoria, notadamente a fim de garantir a ordem pública, haja vista a quantidade e variedade de entorpecentes, balanças de precisão, assim como de petrechos utilizados na embalagem da droga, demonstrando seu envolvimento com o ambiente criminoso, não há se falar em constrangimento ilegal a ser reparado via ação mandamental (Uniformização Jurisprudencial TJMT no. 25). É pacífico o entendimento nos tribunais pátrios de que condições pessoais favoráveis, por si sós, não são garantidoras de eventual direito do agente de responder ao processo em liberdade, quando há necessidade de garantir a ordem pública, estando comprovados os pressupostos e os fundamentos do art. 312, caput, do Código de Processo Penal. (Uniformização Jurisprudencial TJMT no. 43). Ordem denegada. (HC 1017468- 16.2019.8.11.0000 – PJE, DJe 24/03/2021). (Negritei). É de extrema importância, consignar que a prisão preventiva é regida pela cláusula rebus sic stantibus, ou seja, enquanto perdurarem os pressupostos que motivaram o decreto preventivo é de rigor sua manutenção. Dessa forma, em análise ao presente caso, tenho que os pressupostos e fundamentos que ensejaram as prisões preventivas dos acusados, ora requerentes, encontramse presentes. Logo, a segregação cautelar ainda se faz necessária, ante a existência da materialidade dos crimes imputados e veementes indícios de autoria/autoria delitiva. In casu, a materialidade delitiva resta suficientemente demonstrada, em especial por força dos relatórios de investigação. E concernente aos indícios de autoria, se encontram demonstrados, por meio dos testemunhos e relatórios juntados aos autos, os quais foram uníssimos. Além disso, destaca-se que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de integrantes de organizações criminosas é fator idôneo que justifica a decretação da prisão preventiva. Senão, vejamos julgado do Superior Tribunal de Justiça – STJ: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ARTS. 33 e 35, C/C O ART. 40, III, IV E VI, TODOS DA LEI N. 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE A QUESTÃO PROBATÓRIA. REVOLVIMENTO NO ÂMBITO DO HABEAS CORPUS. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. RECORRER EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PLURALIDADE DE RÉUS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. (..) 2. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração, de em que consiste o periculum libertatis. 3. Segundo o disposto no art. 387, § 1°, do Código de Processo Penal, ‘o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta’. 4. No caso, a prisão preventiva está justificada, porquanto ‘há informação nos autos de que os investigados são integrantes de organização criminosa ligada ao tráfico ilícito de entorpecentes, atuando na prática de vários ilícitos graves na região e comarcas vizinhas, inclusive contando com a participação de adolescentes, disseminando drogas no seio da comunidade’. Dessarte, evidenciada está a periculosidade do paciente e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 4. Conforme magistério jurisprudencial desta Corte, ‘a participação de agente em organização criminosa sofisticada – a revelar a habitualidade delitiva – pode justificar idoneamente a prisão preventiva, bem como desautorizar sua substituição pelas medidas cautelar previstas no art. 319 do CPP’ (HC n. 382.398/ SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/8/ 2017, DJe de 11/ 9/ 2017). 5. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5°, CVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. (..)”. (STJ – HC 495.370/ PB, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/ 02/ 2020, DJe 27/ 02/ 2020) (Negritei). Ademais, para revisão de uma prisão, como pretendem as defesas dos requerentes, é imprescindível a modificação fática da situação determinante da prisão, ou seja, mediante algum fato novo, o que não ocorre no caso. Destaca-se que os precedentes do Superior Tribunal de Justiça – STJ são uníssonos no sentido de que a necessidade de manutenção do cárcere constitui importante instrumento de que dispõe o Estado para desarticular organizações criminosas, segue in totum: A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. (HC n. 371.769/BA, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/5/2017) (Negritei). Por consectário, as medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para salvaguardar a sociedade. Neste diapasão corrobora o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ipsis litteris: HABEAS CORPUS – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – ORGANIZAÇÃO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – 1) REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE IN CONCRETO DOS CRIMES – MODUS OPERANDI – INDÍCIOS DE LAÇOS COM FACÇÃO CRIMINOSA – 2) CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVÂNCIA NO CASO – ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA, DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ. 1 – A concreta demonstração da potencialidade lesiva dos delitos, evidenciada pelo modus operandi empregado e o provável envolvimento do paciente com facção criminosa, demonstra acentuada periculosidade do agente do crime e o risco real que sua libertação representa à ordem pública, sendo totalmente ineficazes e inadequadas in casu, outras medidas cautelares diversas da prisão; - A existência de condições pessoais favoráveis não garante, por si só, direito subjetivo à liberdade. (TJMT. N.U 1020268- 80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 27/11/2020) (Negritei e sublinhei). Cumpre consignar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – STF é uníssona no sentido de que a primariedade, bons antecedentes, trabalho lícito e residência fixa, não justificam a revogação da prisão preventiva, ipsis litteris: HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. DUPLO HOMICÍDIO. PERICULOSIDADE. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. DECRETAÇÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA. 1. A presunção de inocência, ou de não culpabilidade, é princípio cardeal no processo penal em um Estado Democrático de Direito. Teve longo desenvolvimento histórico, sendo considerada uma conquista humanidade. Não impede, porém, em absoluto, a imposição de restrições ao direito do acusado antes do final processo, exigindo apenas que essas sejam necessárias e que não sejam prodigalizadas. “A antecipação cautelar da prisão”, conforme lição do eminente Ministro Celso de Mello, “não se revela incompatível com o princípio constitucional da presunção de não culpabilidade” (HC 94.194/CE, decisão monocrática, 28.8.2008, DJE no 165, de 2.9.2008). Não constitui um véu inibidor da apreensão da realidade pelo juiz, ou mais especificamente do conhecimento dos fatos do processo e da valoração das provas, ainda que em cognição sumária e provisória. O mundo não pode ser colocado entre parênteses. O entendimento de que o fato criminoso em si não pode ser valorado para decretação ou manutenção da prisão cautelar não é consentâneo com o próprio instituto da prisão preventiva, já que a imposição desta tem por pressuposto a presença de prova da materialidade do crime e de indícios de autoria. Se as circunstâncias concretas da prática do crime revelam a periculosidade do agente e o risco à ordem pública, justificada está a decretação ou a manutenção da prisão cautelar, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria. 3. Na espécie, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada e embasada em elementos concretos comprobatórios de sua necessidade. 4. Bons antecedentes, primariedade e residência fixa não impedem a decretação da prisão preventiva, quando presentes seus pressupostos e fundamentos, como ocorre no presente caso. Precedentes. 5. Writ denegado. (STF - HC: 106474 BA, Relator: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 06/03/2012, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe -065 DIVULG 29 -03 -2012 PUBLIC 30 -03 -2012) (Negritei). Por fim, vale ressaltar que a prisão preventiva dos acusados se justifica ainda mais pela extrema gravidade dos crimes a eles imputados, que comprometem a ordem pública e a segurança social. Ainda, esta Vara Regionalizada, especializada em crimes dessa natureza, reconhece a necessidade de uma resposta firme para proteger a sociedade e garantir a correta instrução processual, bem como para impedir a continuidade das atividades ilícitas e evitar a coação de eventuais testemunhas, assegurando assim a efetividade da justiça. Diante de todo esse contexto fático, haja vista que as defesas não trouxeram nenhum fato novo que possa modificar a situação fática dos requerentes, a prisão cautelar dos representados há de ser mantida. Portanto, observa-se que a presente decisão constritiva, que indefere a restituição da liberdade aos indiciados está em conformidade com o ordenamento legal e estão devidamente fundamentadas, delas constando os motivos que levaram a manutenção do encarceramento, com o fito de acautelar o meio social e a credibilidade da Justiça em face da repercussão do crime e de suas peculiaridades. Diante do exposto, estão presentes os requisitos exigidos pelo artigo 312 do Código de Processo Penal, não merecendo o benefício da revogação da prisão dos acusados, e por consequência, com as considerações explanadas, acolho a cota Ministerial, e, por conseguinte, INDEFIRO os pleitos dos réus ERICS DE ANDRADE DOS ANJOS e EVERSON FALCONI VITOR, para revogar as prisões preventivas.”

No caso, a materialidade consta do auto de prisão em flagrante (Id. 278571886-fl.08/09), termo de apreensão (Id. 278571886-fl.16), declarações dos policiais (Id. 278571886-fl.13/14, 20/21) e testemunha (Id. 278571886-fl.23,25,27,29,31,33,35).

O decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, fator que, pelo menos para efeitos de liminar, resta evidenciada a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, de modo que não verifico a sustentada ausência dos requisitos, afigurando-se a prisão, portanto, consubstanciada nos termos do art. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Conforme apurado nos autos, os pacientes ERICS DE ANDRADE DOS ANJOS e EVERSON FALCONI VITOR, juntamente com um adolescente, armados com facas e punhais, dirigiram-se ao alojamento onde se encontravam as vítimas Wagner Monteiro da Silva, José Antônio Santos Rodrigues, Fábio Gomes Pinto, José Carlos Rodrigues da Silva, Armando Athyla Santos Moreira e Hilton Carlos Ferreira Santos, mantendo-as em cárcere privado por aproximadamente quatro horas.

Durante esse período, supostamente, utilizaram de violência física amarrando algumas vítimas com fios de energia, submetendo-as a intensas agressões físicas e ameaças de morte, inclusive, em tese, com dizeres como "vou cortar sua cabeça e vou jogar bola com ela"(sic.), além de questionar sobre eventual vinculação das vítimas com facções criminosas rivais.

Além disso, ao que consta, supostamente realizaram chamadas de vídeo com o que seria o "chefe" da organização criminosa, solicitando autorização para ceifar a vida das vítimas.

Destaco também, que o Supremo Tribunal Federal [STF] reconhece a idoneidade da segregação cautelar quando evidenciados o envolvimento dos agentes em organização criminosa e a necessidade de se interromper a sua atuação para a garantia da ordem pública.

Cito, o precedente do STF:

"[...]não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública" (RHC n.o 144.284 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 27/08/2018).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça [STJ], assentou que:

“[...]O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública” (AgRg no RHC 142.263/MG, Rel. Min. João Otávio De Noronha, Quinta Turma, DJe 21/05/2021).

Neste particular, consigno que a permanência dos pacientes no cárcere não implica considerá-los culpados, porquanto se trata de prisão cautelar cuja manutenção assenta-se, justamente, na presunção de sua necessidade, como ato de cautela, coercitivo, não revelando a referida medida qualquer violação ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Assim, transcrevo a orientação do Supremo Tribunal Federal, que assume de forma inconteste o seu papel de guarda maior e intérprete final da Constituição Federal, há muito tempo dispõe do entendimento de que:

"A prisão cautelar não viola o princípio constitucional da presunção de inocência, conclusão essa que decorre da conjugação dos incisos LVII, LXI e LXVI, do artigo 5. da Constituição Federal." (HC 71169, Relator(a): MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado em 26/04/1994, DJ 16-09-1994 PP-24267 EMENT VOL-01758-03 PP-00492).

No que tange à contemporaneidade da prisão, verifico que os delitos foram praticados em outubro de 2024 e a decisão que indeferiu o pedido de revogação data de março de 2025, não sendo configurada qualquer excepcionalidade a justificar a soltura dos pacientes.

Como bem apontado pelo Ministério Público em seu parecer: "
há contemporaneidade entre os fatos justificadores e os riscos que se pretende evitar com a prisão, na medida em que os delitos graves, em tese praticados, ocorreram em outubro de 2024, tendo os pacientes sido presos em flagrante. Por ocasião da audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, a qual foi recentemente reavaliada (em 16/03/2025)."

Neste sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"Não há falar em falta de contemporaneidade do decreto prisional quando se trata de longa e complexa investigação de estrutura de organização criminosa em plena atividade." (HC n. 721.547/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Portanto, a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a manutenção da prisão preventiva.

No tocante à suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, não vislumbro, na hipótese, a possibilidade de sua aplicação, em razão da gravidade concreta das condutas imputadas, apta a evidenciar a suposta periculosidade dos pacientes e da inadequação de medidas menos gravosas.

Em casos tais, a jurisprudência desta Corte de Justiça tem se firmado no sentido de que:

"Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública." (HC 345257/SP, Quinta Turma, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJ 12.05.2016).

Assim, as circunstâncias do caso concreto, a periculosidade evidenciada pelos graves crimes praticados e o vínculo com organização criminosa tornam inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Acerca da alegação de ofensa ao princípio da presunção de inocência, cumpre esclarecer que a prisão preventiva não configura antecipação de pena, mas medida cautelar excepcional, destinada a garantir a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, quando presentes seus requisitos legais, nos termos do art. 312 do CPP.

Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento de que:

"A presunção de inocência, ou de não culpabilidade, é princípio cardeal no processo penal em um Estado Democrático de Direito. [...] Não constitui um véu inibidor da apreensão da realidade pelo juiz, ou mais especificamente do conhecimento dos fatos do processo e da valoração das provas, ainda que em cognição sumária e provisória. O mundo não pode ser colocado entre parênteses. O entendimento de que o fato criminoso em si não pode ser valorado para decretação ou manutenção da prisão cautelar não é consentâneo com o próprio instituto da prisão preventiva, já que a imposição desta tem por pressuposto a presença de prova da materialidade do crime e de indícios de autoria. Se as circunstâncias concretas da prática do crime revelam a periculosidade do agente e o risco à ordem pública, justificada está a decretação ou a manutenção da prisão cautelar, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria." (HC 106474/BA, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 06/03/2012).

No que se refere ao excesso de prazo, verifica-se que a prisão preventiva foi decretada em outubro de 2024, a denúncia recebida em novembro de 2024 e a audiência de instrução designada para junho de 2025. Embora o tempo de segregação cautelar seja significativo, é necessário considerar a complexidade do caso, que envolve múltiplos crimes, incluindo organização criminosa, corrupção de menores, sequestro, cárcere privado e tortura.

Como bem salientado pela autoridade judiciária nas informações prestadas, "
os prazos processuais não são peremptórios e podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade: 'o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais'
" (STJ, RHC 92442/AL).

Assim, considerando a complexidade do feito, a gravidade dos crimes imputados e a periculosidade dos pacientes, não vislumbro, no caso, excesso de prazo ou desproporcionalidade na manutenção da prisão preventiva.

Transcrevo as informações prestadas pela Autoridade Coatora: (ID.280138426)

“Cuida-se de ação penal proposta pelo Ministério Público em desfavor de
ERICS DE ANDRADE DOS ANJOS
e
EVERSON FALCONI VITOR
, dando-os como incursos nas sanções dos artigos 2o, § 2o e § 4o, inciso I, da Lei no 12.850/2013, art. 244-B da Lei no 8.069/1990, art. 148, caput, do Código Penal e artigo 1o, inciso I, alínea “a” e § 4o, inciso III, da Lei no 9.455/1997, c/c art. 61, inciso II, alínea “a” do Código Penal, todos na forma do artigo 69, do Código Penal.

Os pacientes foram presos em flagrante delito no dia 10/10/2024 (ID 172902185).

Realizada audiência de custódia, o APFD foi homologado e a prisão em flagrante dos autuados foi convertida em preventiva (ID 172902617).

Em 31.10.2024, a Autoridade Ministerial ofereceu denúncia (ID 174189841).

Em 08.11.2024, a denúncia foi recebida (ID 174918321).

Em 10.03.2025, os denunciados ERICS e EVERSON, por intermédio da Defensoria Pública, apresentaram resposta à acusação com pedido de revogação da prisão preventiva (ID 186374466).

Em 10.03.2025, o Parquet ofertou parecer opinando pelo indeferimento do pedido defensivo (ID 186457521).

Em 13.03.2025, o pedido de revogação da segregação cautelar foi analisado e indeferido, eis que presentes os requisitos exigidos pelo artigo 312 do Código de Processo Penal. Na oportunidade designou-se audiência de instrução e julgamento para o dia
04 de JUNHO de 2025, às 13h30min (MT)
(ID 186910446).

Logo, aportou o pedido de informações em comento.

O
feito tramita regularmente
aguardando a realização da oralidade outrora designada.

Em tempo, sobreleva registrar que a
prisão preventiva
decretada em desfavor do(a) representado(a)
ERICS DE ANDRADE DOS ANJOS
e
EVERSON FALCONI VITOR
foi realizada em observância às disposições legais. O ato demonstra utilidade ao sistema processual penal e à sociedade, vez que existem motivos para a manutenção da custódia cautelar.

No caso em comento verifico a presença dos fundamentos ensejadores da custódia processual, consistente na garantia da ordem pública, conforme mencionado na decisão que decretou a prisão do(a) paciente(a).

Observa-se do decisum combatido que a prisão preventiva fora decretada porque presentes os requisitos inseridos nos artigos 312 do Código de Processo Penal, ficando salientados os seguintes elementos: comprovada existência do crime e dos indícios de autoria, necessidade de garantir a ordem pública, elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, e ainda por se tratar da imputação de crimes punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, conforme prevê o artigo 313, inciso I, do CPP.

Com efeito, conforme se observa dos autos, não houve alteração na situação fática que culminou na decisão que decretou a prisão preventiva e ainda se mostram presentes os requisitos e fundamentos da custódia cautelar, não vislumbrando a possibilidade de uma conversão em uma das medidas cautelares diversas da prisão.

Em consonância está o entendimento da mais alta Corte de Justiça Mato-Grossense, in verbis:

“Não há que se revogar prisão preventiva se ainda persistem as razões do seu desencadeamento”. (TJMT, RT 732/667)

“(...) Inexiste constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva, fundada na garantia da ordem pública, quando o Juízo singular a justifica na gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modo de execução do delito”. (FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/10/2018, Publicado no DJE 23/10/2018)

No caso dos autos, consigno que, por ora, a prisão preventiva é medida essencial para resguardar a ordem pública e resguardar a instrução criminal, nos termos dos arts. 312 e 313, ambos do CPP, considerando o modo da prática do delito – o local onde foi praticado – são elementos concretos a concluir pela gravidade concreta da conduta praticada a justificar a sua prisão como forma de garantir a ordem pública (art. 312 do CPP).

Ademais a gravidade concreta do delito praticado é elemento suficiente para concluir pela necessidade de se
garantir a ordem pública
, vez que conforme se extrai dos autos, a medida cautelar foi instaurada para investigar a prática dos crimes de
organização criminosa, corrupção de menores, sequestro e cárcere privado, tortura mediante sequestro
, em tese, perpetrado pelos denunciados.

Conforme pontuou as investigações, os pacientes ERICS DE ANDRADE DOS ANJOS e EVERSON FALCONI VITOR integraram a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, exercendo a função “soldados do crime, obedecendo e executando ordens de lideranças da facção criminosa e, sob essa condição, participaram diretamente do sequestro, cárcere privado e tortura das vítimas, agindo em conluio com outros criminosos não identificados.

Consignou-se que no dia 09/10/2024, por volta das 20h00, os denunciados ERICS e EVERSON, além do adolescente Carlos Daniel do Amor Divino, armados com facas e punhais, foram até o alojamento onde se encontravam as vítimas Wagner Monteiro da Silva, José Antonio Santos Rodrigues, Fábio Gomes Pinto, José Carlos Rodrigues da Silva, Armando Athyla Santos Moreira e Hilton Carlos Ferreira Santos, os sequestraram e mantiveram em cárcere privado no próprio alojamento em que residiam.

Segundo consta, os denunciados utilizando fios de energia, amarraram as vítimas Fábio, José Carlos, Armando Athyla e Hilton Carlos, e as agrediram com socos, chutes e pisões no pescoço, ameaçando-as com os dizeres “vou cortar sua cabeça e vou jogar bola com ela”.

Ainda, os denunciados questionavam as vítimas se elas eram integrantes ou possuíam algum tipo de relação com as facções criminosas denominadas “Primeiro Comando da Capital – PCC” e “Bonde do 40”, bem como vasculharam os celulares dos ofendidos em busca de fotos ou arquivos que comprovassem o vínculo com facções rivais.

Apurou-se que os criminosos realizaram chamadas de vídeo com o “chefe” da organização criminosa, solicitaram autorização para ceifarem a vida das vítimas afirmando que “somente ia restar um vivo”.

Por fim, averiguou-se que após quatro horas de cárcere privado que os acusados mantiveram as vítimas, os militares chegaram no local e ouviram gritos vindos do interior da residência, como “pelo menos dois de vocês vão morrer, pois são do PCC”. Além disso, avistaram pelo menos dois criminosos armados com revólveres.

Os policiais adentraram no local e houve confronto armado com os criminosos que efetuaram disparos contra a guarnição para evadirem-se, contudo, os réus ERICS e EVERSON foram abordados, bem como o adolescente Carlos Daniel.

Em seguida, a equipe policial encontrou e resgatou as vítimas Fábio, José Carlos e Armando Athyla que se encontravam com as mãos e pés amarrados com fios de energia e as vítimas Wagner, José Antonio e Hilton estavam deitados no chão do local.

Saliento que em sede policial o adolescente Carlos Daniel confessou que participou da empreitada criminosa em companhia do vulgo NEGO (EVERSON FALCONI) e outras cinco pessoas.

Todo este quadro impõe a necessidade da cessação da atividade criminosa perpetrada pelos acusados, bem como a retomada do controle estatal nas regiões afetadas pelas práticas delitivas.

No mais, nesse contexto fático, cediço ser o
Comando Vermelho
uma organização criminosa atuante em quase todo o Estado, com uma infinidade de crimes praticados por seus integrantes, a fim de manter o domínio exclusivo no tráfico de drogas, numa espécie de poder paralelo, que afronta diretamente o estado democrático de direito.

Nesse sentido, a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 183187/RO; HC 182944/SP; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG; AgRg no HC 560.018/RN).

Ainda, “(...) A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão preventiva de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades. (...)” (AgRg no RHC n. 177.754/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023)

Vê-se, assim, que os fundamentos para o decreto prisional possuem vinculação com os elementos concretos dos autos, vez que demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, com a devida indicação dos fatos concretos justificadores de sua imposição, bem como para sua manutenção, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Neste diapasão, do que consta reproduzido nos autos, vê-se que o periculum libertatis, previsto na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal, in casu, ainda se faz presente, o que afasta da hipótese a possibilidade da aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão.

Assim, reforço que não há como substituir a prisão preventiva por quaisquer das medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal, 'quando a segregação encontra-se justificada na periculosidade social do denunciado, dada a probabilidade efetiva de continuidade no cometimento da grave infração denunciada' (STJ, RHC n. 50.924/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 23/10/2014).

Em outras palavras, nenhuma outra medida cautelar é capaz de produzir os efeitos desejados e suficientes à garantia da ordem pública, da colheita isenta da prova e da aplicação da lei penal.

Com isso, visando garantir a ordem pública, nos termos dos arts. 312 e 313, inciso I, ambos do CPP, entendo pertinentes estes fundamentos para a manutenção da prisão preventiva decretada outrora.

A Defesa, por sua vez, não apresentou qualquer fato novo capaz de alterar a decisão que decretou a prisão preventiva.

De igual modo, não verifico o excesso no prazo da prisão, observando-se as peculiaridades do caso concreto. Ademais, é imprescindível sopesar a complexidade dos fatos, a pluralidade de réus e dos crimes graves e permanentes imputados aos acusados (
organização criminosa, corrupção de menores, sequestro e cárcere privado, tortura mediante sequestro
) e as demais circunstâncias que tornam razoável a duração do processo para o encerramento da instrução.

Demais disso, “(...)Não há falar em falta de contemporaneidade do decreto prisional quando se trata de longa e complexa investigação de estrutura de organização criminosa em plena atividade. Precedentes.” (HC n. 721.547/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.)

Destaco que, os prazos processuais não são peremptórios e podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade: "o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais" (STJ, RHC 92442/AL, Rel. MIN. FELIX FISCHER, 5a Turma, julgamento em 06.03.2018, DJe 14.03.2018).

Com isso, visando garantir a ordem pública, nos termos dos artigos 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, entendo pertinentes estes fundamentos para a manutenção da prisão preventiva decretada outrora, eis que o perigo gerado pelo estado de liberdade dos autuados, resta demonstrado a partir do modus operandi utilizado.” (Negritado no original)

Destarte, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação dos beneficiários diante da correta aplicação do fundamento contido no édito prisional.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
para

ERICS DE ANDRADE DOS ANJOS
e EVERSON FALCONI VITOR, respectivamente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025